Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700875-82.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADJETIVAÇÕES DIRIGIDAS À VÍTIMA DE CUNHO PRECONCEITUOSO. REFERÊNCIA À ORIENTAÇÃO SEXUAL. EQUIPARAÇÃO À RAÇA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. ADO 26/DF. RCL 39093/RJ. MI 4733/DF. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As cortes superiores possuem o entendimento de que a gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada prova lícita. No caso, a vítima gravou, de dentro de sua residência, os insultos proferidos pelo acusado, que vociferava as ofensas, sendo possível escutá-las do outro lado do muro que separa as casas. A vítima renunciou sua privacidade a fim de instruir o feito, o que não evidencia nulidade. 2. A companheira da vítima não figura no rol taxativo do art. 206 do Código de Processo Penal, de modo que não há qualquer óbice a sua oitiva como testemunha, haja vista que teve conhecimento de fatos importantes para o processo. 3. Na ADO/26-DF, o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à Constituição aos tipos descritos na Lei no 7.716/1989, e reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social , ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716”. 4. No Mandado de Injunção n. 4733-DF, o STF reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e estabeleceu que se deve “aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero”. 5. A decisão proferida na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ reconheceu a conduta consistente em ofensa baseada em preconceitos homofóbicos como o crime de injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal, em razão da abrangência do conceito de racismo. 6. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, CP) a ofensa, a discriminação ou preconceito, no intuito de humilhar a vítima em razão da identidade de gênero ou de orientação sexual da vítima, haja vista que tais expressões traduzem racismo com nítida conotação homofóbica e ferem os preceitos primários definidos na Constituição Federal. 7. O ordenamento jurídico pátrio não ampara a liberdade de expressão que é usada para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se a ofensa inferioriza e discrimina um grupo social minoritário e vulnerável. 8. Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade da vítima por meio de palavras referentes à orientação sexual, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 140, §3°, do Código Penal, 155 e 157, ambos do CPP, requerendo sua absolvição ante a inexistência de dolo em sua conduta. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do crime de injúria. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJPR e do TJDFT, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXIX, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 140, §3°, do Código Penal, 155 e 157, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição e exclusão da qualificadora do crime para injúria simples) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030